Tribunal: STF
Processo: MS 40253
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Vilma Monteiro contra ato do Tribunal de Contas da União. 



    Em suas razões, a impetrante alega, em síntese, que:



    “A impetrante, ingressou em 17/03/1975 no Ministério da Saúde, na função de Agente Administrativo e foi aposentada nos termos do art. 186, inciso III, alínea “c”, da Lei 8112/90, conforme Portaria nº 28/97, publicada no BOLETIM DE SERVIÇO Nº DOU Nº 57, de 25/03/1997, tendo exercido a sua função no Estado do Rio de Janeiro, nos hospitais São Francisco Xavier; Hospital do Andaraí e Hospital Carmela Dutra, atualmente completou 28 anos de aposentadoria. 



    A função desempenhada era no horário noturno. 



    No ano de 18 de novembro de 1983, foi admitida através de concurso público no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, na função de Técnico de Atividade Judiciária, matrícula 01/7193, sendo aposentada através do Ato Executivo nº 979, a partir de 17/01/2014.



    O horário desempenhado na função não interferiu no outro horário da função supracitada. 



    Acontece que a autoridade impetrada, através de carta registrada nº 377925, tendo como responsável para instrução processual, VIVIANE MENEZES FERREIRA, lotada no MS/SEGEP/RJ SERVIÇO DE PESSOAL, situado na Rua México, 128, 8º andar, Centro, Rio de Janeiro, tendo esta solicitado o envio de documentos para instrução de processo para exclusão da aposentadoria, por entender “Acumulação irregular de vínculo empregatícios na Administração Pública”, fornecendo a impetrante o endereço de seu e-mail: viviane.menezes@saude.gov.br e cópia para acumuloinsalubre.segeprj@saude.gov.br . 



    A impetrante, sem muito questionamento, forneceu os documentos solicitados, sendo em seguida, sugerida que comparecesse no protocolo geral, com a finalidade de RENUNCIAR a sua aposentadoria.



    (...)



    O Mandado de Segurança é cabível quando há ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade coatora, no caso o Tribunal de Contas, através do Ministério da Saúde, que está exigindo a renuncia à aposentadoria, agindo assim de forma contraria a lei ao exigir a renúncia.” (eDOC 1, p. 1-2 e 4)



    Requer, liminarmente, a suspensão da exigência de renúncia a uma de suas aposentadorias e, no mérito, a concessão da segurança a fim de assegurar-lhe o direito à manutenção de suas aposentadorias. 



    A autoridade coatora prestou informações (eDOC 22).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do mandado de segurança, em parecer assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO À MANUTENÇÃO DA APOSENTADORIA DA IMPETRANTE JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CUMULADA COM OUTRA ORIUNDA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE ATO COATOR PRATICADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS (SEJA POR SEU COLEGIADO OU POR ALGUM DOS SEUS MINISTROS) ENVOLVENDO O MÉRITO DO CASO ESPECÍFICO DA IMPETRANTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO TCU E CONSEQUENTE INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO INCIDÊNCIA DA DECADÊNCIA (ART. 54 DA LEI 9.784/1999) NA ATUAÇÃO DO TCU NO SEU REGULAR EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA EM ATOS DE PESSOAL (APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.443/1992). AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.” (eDOC 27)



    É o breve relatório. Decido.



    Trata-se de mandado de segurança impetrado por Vilma Monteiro em face do Tribunal de Contas da União, ao argumento de que possui direito líquido e certo à manutenção de suas aposentadorias junto ao Ministério da Saúde e ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    Depreende-se dos autos que a ora impetrante ingressou no Ministério da Saúde em 1975, no cargo de Agente Administrativo, tendo se aposentado em 1997 (eDOC 5). Vê-se, ainda, que a impetrante ingressou no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em 1983, no cargo de Técnico Judiciário, tendo se aposentado em 2014 (eDOC 6).



    Segundo consta da inicial, a impetrante foi intimada, por meio de carta registrada oriunda da Superintendência do Ministério da Saúde no Estado do Rio de Janeiro, a enviar documentos para instrução em processo para exclusão de aposentadoria, tendo em vista a acumulação irregular de vínculos empregatícios na Administração Pública (eDOC 4).



    Daí a impetração deste mandado de segurança.



    Ocorre que, não obstante a parte autora tenha endereçado sua petição ao Supremo Tribunal Federal, por tratar-se do órgão responsável para a apreciação de mandamus impetrado em face do Tribunal de Contas da União, percebe-se que o ato coator foi praticado pela unidade de fiscalização do Ministério da Saúde instalada no Rio de Janeiro.



    No caso, a atuação do Tribunal de Contas da União limitou-se à identificação de indícios de irregularidade de acumulação irregular de vínculos na Administração Pública, pela Auditoria Especializada em Pessoa (AudPessoal), unidade técnica da Corte de Contas, em resposta a diligência realizada pela Consultoria Jurídica do TCU advinda de Fiscalização Contínua.



    Assim, os indícios foram relatados à Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Rio de Janeiro, a fim de que o próprio órgão promovesse os procedimentos administrativos pertinentes à apuração do relatado, inexistindo, frise-se, processo no TCU para tal finalidade.



    Nessa trilha, ressoa inequívoca a ilegitimidade do Tribunal de Contas da União para figurar no polo passivo do writ, uma vez que o ato coator indicado pela impetrante foi praticado pelo Serviço de Pessoal da Superintendência do Ministério da Saúde no Estado do Rio de Janeiro (eDOC 4).



    Com efeito, não compete ao Supremo Tribunal Federal o processamento e julgamento de mandados de segurança ajuizados contra atos praticados por autoridades administrativas diversas daquelas listadas na alínea “d” do inciso I do art. 102 da Constituição Federal.



    Em outras palavras, o texto constitucional não menciona na alínea “d” do art. 102, inciso I, da CF/1988, como hipótese de competência originária do Supremo Tribunal Federal, o julgamento de mandados de segurança impetrados contra atos de autoridades administrativas diversas, a qual é de direito estrito e não admite interpretação extensiva. 



    Perceba-se que o art. 102, inciso I, da Constituição, que traz o rol das competências originárias do Supremo Tribunal Federal, somente prevê, na alínea “d”, o julgamento de mandado de segurança contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. Vejamos:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



     d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. (grifo nosso)



     



    Na hipótese, é manifesta a incompetência desta Suprema Corte para o julgamento da presente causa.



    Por fim, registre-se que, em se tratando de incompetência absoluta, é possível ao órgão jurisdicional apreciar tal questão independentemente de pronunciamento das partes (ex officio), com fundamento no §1º do art. 64 do CPC, a saber:



    “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.



    §1º. A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício”. (grifo nosso)



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ATO EMANADO DA AUTORIDADE IMPETRADA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA APRECIAR O WRIT. REMESSA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO COMPETENTE. IMPOSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. EXITÊNCIA DE ATO COMISSIVO. I – Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por terem sido opostos contra decisão monocrática. II – A ausência, nestes autos, de prova documental ou indicação de qualquer ato praticado pelo Presidente do Tribunal de Contas da União leva ao reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e, por consequência, à ausência, no polo passivo deste mandamus, de qualquer das autoridades do rol exaustivo inscrito no art. 102, I, d, da Carta da República, sendo manifesta, portanto, a incompetência desta Corte para processar e julgar a presente ação mandamental. III – Impossibilidade de remeter os autos ao órgão judiciário competente em virtude de ter-se operado, na espécie, em razão da consumação da decadência, a extinção do direito de impetrar, em tempo oportuno, mandado de segurança contra o ato em causa (art. 23 da Lei 12.016/2009). IV – A existência de ato comissivo, mesmo no caso de prestações sucessivas, não afasta automaticamente a decadência para se impetrar mandado de segurança. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 32.309 ED, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.8.2014, grifo nosso)



    Assim, ausente a competência desta Corte para conhecer e processar o presente mandado de segurança, é caso de não conhecimento da ação.



    Ante o exposto, não conheço do presente mandado de segurança, por manifesta incompetência desta Corte para seu processamento (art. 21, § 1º, do RISTF) e determino o envio dos autos ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região para as providências cabíveis (CPC, art. 64, § 3º). Prejudicada a análise do pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente